Tribunal: STJ
Processo: 0058327-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074895 - GO(2026/0058327-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISTIAN RENATO DUTRA (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA
FASE.
NEGATIVAÇÃO
DOS
VETORES
CULPABILIDADE
E
PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na negativação do vetor
culpabilidade, mantida com base em elementos concretos.
3. Inexistência de ilegalidade na negativação do vetor personalidade,
calcada em circunstâncias objetivas extraídas da forma de execução do
delito.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55949211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 796b4df9-842e-4ff4-8a4a-bb5266e6fcd4

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 796b4df9-842e-4ff4-8a4a-bb5266e6fcd4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074895 - GO(2026/0058327-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISTIAN RENATO DUTRA (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA
FASE.
NEGATIVAÇÃO
DOS
VETORES
CULPABILIDADE
E
PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na negativação do vetor
culpabilidade, mantida com base em elementos concretos.
3. Inexistência de ilegalidade na negativação do vetor personalidade,
calcada em circunstâncias objetivas extraídas da forma de execução do
delito.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto
165.033/2026
por CRISTIAN RENATO DUTRA contra a decisão da lavra deste Relator (fls.
),
60/61
em que indeferi liminarmente a inicial do
, a seguir ementada:
habeas corpus
PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS
PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E
PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT
.
INVIABILIDADE.
FORMULAÇÃO
DE
PRETENSÃO
INFUNDADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54654590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:12
Código de Controle do Documento: af4776de-bc88-46de-b9f9-804b1aa89e88

Inicial indeferida liminarmente.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
– ao
writ
argumento de que a impetração não pretende o reexame do conjunto fático-probatório,
mas tão somente o controle da legalidade da fundamentação empregada na dosimetria
da pena (fls.
) – e, no mérito, ratifica a pretensão mandamental de revisão da
67/68
dosimetria, aduzindo que a negativação da:
a) culpabilidade estaria apoiada em fundamentação genérica e inerente ao
tipo penal, porquanto a fundamentação apresentada se limita a descrever a própria
forma de execução do delito, sem indicar qualquer circunstância excepcional (fls. 68/69
); e
b) a negativação da personalidade seria juridicamente inadequada, por se
tratar de juízo sem lastro empírico, afirmando inexistirem elementos técnicos ou
históricos aptos a evidenciar traço de personalidade voltado à prática criminosa (fl. 70).
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante
por homicídio qualificado a 14 anos de reclusão, proferida na Ação Penal n. 0130432-
69.2000.8.09.0006 (da 4a Vara Criminal da comarca de
) – não comporta
Anápolis/GO
reparos.
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (AgRg
no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
.
1.035.719/SP,
5/11/2025)
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
a) quanto à negativação da culpabilidade, a decisão monocrática consignou
que o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base com fundamento em
elementos concretos dos autos, destacando que o réu efetuou vários disparos de arma
de fogo contra a vítima, circunstâncias reputadas idôneas para a valoração negativa do
vetor (fl. 61); e
b) no tocante à negativação da personalidade, registrou-se que a
manutenção do desvalor decorreu de elementos concretos extraídos da forma de
execução do delito, mencionando-se, entre outros aspectos, a agressividade extrema
Documento eletrônico VDA54654590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:12
Código de Controle do Documento: af4776de-bc88-46de-b9f9-804b1aa89e88

evidenciada na prática do crime, em análise direta da conduta, não caracterizando
juízo abstrato (fl. 61).
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54654590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:12
Código de Controle do Documento: af4776de-bc88-46de-b9f9-804b1aa89e88

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.895 / GO
Número Registro: 2026/0058327-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01304326920008090006 1304326920008090006 200001304326 58437382020258090000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CRISTIAN RENATO DUTRA (PRESO)
CORRÉU
: EVANDRO LUIZ DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIAN RENATO DUTRA (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55915376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: 5eb6ca70-a57e-4a2a-9843-bbc74059d37c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:11
Código de Controle do Documento: 5eb6ca70-a57e-4a2a-9843-bbc74059d37c